Tribunal: TJMT
Processo: 1002119-49.2024.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002119-49.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIANE CRISTINA PIASSON - CPF: 843.916.851-91 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), CLAUDIANE CRISTINA PIASSON - CPF: 843.916.851-91 (APELADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL.
DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE SEGURO. JUROS REMUNERATÓRIOS E TARIFAS BANCÁRIAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CLÁUSULA DE SEGURO ABUSIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação revisional ajuizada por Claudiane Cristina
Piasson
contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., visando a declaração de nulidade de cláusulas abusivas inseridas em cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, notadamente quanto à cobrança de seguro, juros remuneratórios e tarifas bancárias, com pedido de restituição dos valores pagos. Sentença parcialmente procedente para declarar nula a cláusula referente ao seguro, condenar a ré à repetição em dobro dos valores indevidamente pagos a esse título e distribuir a sucumbência entre as partes. Ambas as partes apelam: a autora, para ampliar a nulidade às demais cláusulas impugnadas; a ré, para afastar a nulidade da cláusula de seguro e afastar a condenação à repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cláusula contratual que impõe a contratação de seguro no contrato de crédito bancário; (
ii
) estabelecer se são válidas as cláusulas relativas aos juros remuneratórios e às tarifas bancárias pactuadas; (
iii
) determinar se a restituição dos valores pagos a título de seguro deve ocorrer em dobro ou de forma simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula que impõe a contratação de seguro com seguradora vinculada ao banco, sem possibilidade de escolha pelo consumidor e sem adequada informação, configura prática abusiva, violando o direito à informação e à liberdade contratual do consumidor, nos termos do art. 6º, III, do CDC, e conforme jurisprudência do STJ.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, sendo válida quando pactuada de forma expressa, especialmente em contratos firmados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, nos termos da Súmula 382/STJ.

As tarifas bancárias, como tarifa de cadastro e avaliação de bem, são válidas quando previstas expressamente no contrato, autorizadas por regulamentação do Banco Central e devidamente informadas ao consumidor, o que se verifica no caso.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, por ausência de demonstração de má-fé por parte da instituição financeira, conforme entendimento consolidado no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora desprovido. Recurso do banco parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É abusiva a cláusula contratual que impõe a contratação de seguro com seguradora vinculada à instituição financeira, sem assegurar ao consumidor liberdade de escolha e informação adequada.

A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não configura abusividade quando pactuada com instituição financeira integrante do SFN, salvo prova de exorbitância.

São válidas as tarifas bancárias previstas em contrato e autorizadas por norma do Banco Central, desde que previamente informadas ao consumidor.

A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III; CC, art. 591; Resolução BACEN n.º 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2017968/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 01.07.2024,
DJe
08.07.2024; STJ, Súmula 382.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação interposto
s
por
ambas as partes c
om
o
fito de reformar a sentença que, nos autos da
ação
revisional
movida por
CLAUDIANE CRISTINA PIASSON
em face de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, julgou

parcialmente
procedente
a ação,
para
:

a) decretar a nulidade da cláusula contratual que prevê a cobrança de seguro;

b) condenar a ré ao pagamento de indenização por repetição do indébito, no valor equivalente ao dobro da quantia que o requerente efetivamente quitou, fruto da cobrança indevida de seguro, no âmbito da cédula de crédito bancário n.º 587279800, ressalvado o direito à compensação, a ser calculado em liquidação de sentença; e

c) distribuir a sucumbência entre as partes, na proporção de 80% para o autor e 20% para a ré, do valor das custas processuais e, quanto aos honorários advocatícios, condenou o autor ao pagamento de 10% do valor da causa e a
ré de 10% do valor da condenação, vedada a compensação.

Apelação de AYMORE

(Id. 271475405):
Defende a legalidade das cláusulas contratuais, inclusive quanto à contratação do seguro, alegando que houve regularidade na pactuação, mediante apólice apartada e expressamente assinada. Sustenta que não se configurou abusividade nem dever de restituição, pleiteando a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais
.

Apelação de
CLAUDIANE
(Id.
271475412
):
Pleiteia
o
reconhecimento da nulidade de outras cláusulas contratuais consideradas abusivas, além daquelas relativas ao seguro, notadamente as que preveem a cobrança de juros remuneratórios, tarifas e taxas bancárias. Requer a restituição em dobro de
todos os valores indevidamente pagos, com a consequente adequação do saldo devedor

Contrarrazões (Id.
271475417 e Certidão de Id. 271475418
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de ação de revisão contratual c/c repetição de indébito ajuizada por Claudiane Cristina
Piasson
em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., tendo por objeto cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária de veículo automotor.

A autora alega que o contrato celebrado contém cláusulas abusivas, especialmente quanto à imposição de seguro, tarifas bancárias e juros remuneratórios excessivos, pleiteando a nulidade de tais disposições contratuais e a restituição dos valores indevidamente pagos.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cláusula de contratação do seguro, com condenação da ré à restituição em dobro dos valores pagos a esse título. Determinou, ainda, a apuração do saldo devedor em sede de liquidação por arbitramento.

Irresignadas, ambas as partes apelaram. A autora, requerendo a ampliação da nulidade às demais cláusulas impugnadas na inicial. A ré, por sua vez, pleiteia a integral reforma da sentença, sustentando a validade da contratação do seguro e das demais disposições contratuais.

A controvérsia está em saber se são abusivas as cláusulas contratuais que preveem a cobrança de seguro, tarifas
bancárias e juros remuneratórios, bem como se a autora faz jus à restituição dos valores pagos.

Entendo que a sentença não comporta reforma.

Do exame, extrai-se que a documentação acostada aos autos demonstra que, embora a cláusula de seguro esteja mencionada em apólice separada e subscrita pela parte autora, há elementos indicativos de que se trata de imposição unilateral, notadamente pelo fato de a estipulante ser a própria instituição financeira, beneficiária indireta da contratação (Id. 271474885).

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a abusividade da cobrança de seguro quando ausente a liberdade de escolha do consumidor quanto à contratação e à seguradora. A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. TAXAS E TARIFAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. SEGURO.
COBRANÇA. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As normas regulamentadoras editadas pela autoridade monetária permitem que as instituições financeiras efetuem cobranças administrativas de taxas e tarifas pela prestação de serviços bancários não isentos, desde que expressamente previstas no contrato. 2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 3. Agravo interno desprovido
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2017968 PR 2022/0243302-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/07/2024)
.

Além disso, o contrato foi elaborado em modelo padronizado, sem margem de negociação, e não há prova nos autos de que a consumidora tenha sido devidamente esclarecida sobre a facultatividade do seguro, tampouco de que lhe tenha sido assegurada a possibilidade de contratar com seguradora de sua livre escolha.

Assim, correta a declaração de nulidade da cláusula que previa o seguro, por violação ao princípio da transparência e ao direito à informação, previstos no art. 6º, II
I, do CDC.

No que se refere aos juros remuneratórios, verifica-se que a taxa pactuada no contrato celebrado entre as partes não extrapola, de forma manifesta, os patamares médios divulgados pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

Ademais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade em contratos firmados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional (Súmula 382/STJ).

Ainda que a autora tenha invocado a limitação ao patamar de 1% ao mês com base no art. 591 do Código Civil, é firme o entendimento de que, em se tratando de relação de consumo bancária, as partes podem pactuar livremente a taxa de juros, sendo possível a revisão judicial apenas quando evidenciada a exorbitância da taxa cobrada, circunstância
que não se verifica no presente caso.

Quanto às tarifas bancárias, especialmente tarifa de cadastro, avaliação do bem e serviços correlatos, constata-se que tais cobranças estão previstas de forma expressa no instrumento contratual e são autorizadas pela regulamentação do Banco Central do Brasil, desde que informadas previamente ao consumidor, o que ocorreu no caso em análise.

A tarifa de cadastro, em particular, encontra respaldo na Resolução n.º 3.518/2007 do BACEN (vigente à época da contratação), que admite a sua cobrança uma única vez, no início do relacionamento contratual, desde que destinada ao ressarcimento de custos com análise de crédito e registro. A autora não demonstrou ausência de contraprestação por parte da ré nem duplicidade de cobrança, ônus que lhe incumbia.

Não havendo comprovação de irregularidade na cobrança dessas tarifas, tampouco demonstração de desproporcionalidade entre a vantagem auferida pelo fornecedor e o encargo suportado pelo consumidor, não se justifica a declaração de nulidade pretendida.

Assim, as cláusulas que tratam de juros remuneratórios e tarifas bancárias devem ser mantidas, por se mostrarem válidas, equilibradas e regularmente pactuadas dentro dos
parâmetros legais e regulatórios.

Por fim, entendo que
merece prosperar o pleito do banco, devendo a restituição ser realizada na forma simples.

Com efeito, não rest
ou
demonstrado ter a instituição financeira apelante agido com dolo
. A
demais, a jurisprudência do
STJ
é
firme
no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro.

Ante
o exposto,

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do banco,
apenas
para determinar a repetição do indébito na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025